Tribunal: TJES
Processo: 0038474-52.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038474-52.2012.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASSOCIACAO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação ordinária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS – ACAPS, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.346/2012, a qual impôs a obrigação de fornecimento gratuito de sacolas biodegradáveis por estabelecimentos comerciais. O juízo de origem acolheu o pedido autoral, sob fundamento de usurpação da competência privativa da União para legislar sobre meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a ação ordinária pode ter como pedido principal a declaração de inconstitucionalidade de lei em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle de constitucionalidade na via difusa é admitido em qualquer tipo de ação, desde que a inconstitucionalidade seja questão prejudicial ao pedido principal e não o próprio pedido.

O pedido formulado na ação ordinária limita-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.346/2012, sem vinculação a uma controvérsia concreta envolvendo direitos dos associados, o que caracteriza pedido abstrato incompatível com a via eleita.

Jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que é inadequada a ação ordinária quando visa unicamente à declaração de inconstitucionalidade de norma em tese, ausente caso concreto e interesse processual.

A ausência de utilidade da prestação jurisdicional, aliada à inadequação da via processual escolhida, impõe o reconhecimento da ausência de condição da ação, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É inadequada a ação ordinária cujo único pedido é a declaração de inconstitucionalidade de norma em tese, ausente controvérsia concreta.

A declaração de inconstitucionalidade deve figurar como questão prejudicial ao mérito da causa, e não como pedido principal, para que se admita o controle difuso em ação ordinária.

A inadequação da via processual implica extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de condição da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a sua análise como segue.

Na origem, a
ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE SUPERMERCADOS – ACAPS
ajuizou ação ordinária em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com o objetivo de que fosse declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.346/2012, que impôs aos supermercados, hipermercados, padarias e todos os estabelecimentos comerciais do município a obrigação de fornecer gratuitamente ao consumidor sacolas de material compostável, biodegradável ou de papel para acondicionamento de mercadorias.

Após o regular tramite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, por entender estar diante de usurpação da competência exclusiva da União para legislar sobre proteção ao meio ambiente.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser declarada nula por ausência de interesse-adequação processual, já que a ação ordinária foi tratada como ação direta de inconstitucionalidade, o que não se pode admitir; e
(ii)
a lei objeto de análise não representa qualquer ingerência no campo da concorrência legislativa, pois não regulamenta, de forma geral, matéria a respeito da proteção ambiental.

Pois bem. Como cediço, é permitido ao juiz apreciar a compatibilidaade de lei ou determinado ato normativo com a Constituição Federal em casos concretos, de modo incidental. Sobre o tema, cabe trazer a lume as seguintes considerações:

“Na hipótese de controle incidental ou difuso, poderá ele ser exercido em qualquer tipo de ação, ou seja, de natureza cível, penal, trabalhista, tributária, etc., em processos de conhecimento, cautelar ou de execução, sendo de destacar que, ocorrendo a arguição, esta é feita em relação processual onde a lide a resolver-se tem por objeto matéria estranha ao controle, entrando a arguição apenas como incidente, e por isto mesmo, podendo ser arguida em qualquer grau ou juízo.”
1

Tendo isso em vista, este eg. Tribunal de Justiça já reconheceu a inadequação da via eleita nos casos em que a parte autora promove o ajuizamento de ação ordinária com o principal fim de ver declarada a inconstitucionalidade de lei em abstrato. A título de exemplo, colaciono as ementas dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO 1. Embora se admita o exercício do controle concreto e incidental de constitucionalidade em ações de natureza coletiva,
não é possível admitir a ação

promovida por associação com a pretensão única de obter a declaração de inconstitucionalidade

de legislação estadual.
2. Não demonstrada a efetiva lesão aos direitos de seus associados da autora, nem formulado pedido de tutela de seus direitos, não é admissível a ação coletiva dirigida contra as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 que reorganizaram o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito. 3. Ainda que desprezada a inadequação da via eleita, resta caracterizada a ausência de utilidade da prestação jurisdicional requerida em razão das alterações legislativas que revogaram os dispositivos impugnados. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e da Associação dos Magistrados do Espírito Santo não conhecidos. Remessa necessária prejudicada.
(TJES; APL 0807842-88.2004.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 17/04/2018; DJES 22/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NEGADA. INVALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 9.851/2012. AUSÊNCIA DE CASO CONCRETO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI EM TESE
.
POR VIA DE CONTROLE DIFUSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA. ART. 485, VI, DO CPC DE 2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Embora o
decisum
agravado afirme que há "contornos fáticos" narrados nos autos, infere-se da petição inicial, reproduzida às fls. 40/60, que o autor/agravante sustenta sua irresignação com determinados dispositivos legais (tais como a previsão de tempo máximo de espera para atendimento em consultas médicas e a aplicação de penalidade em razão de seu descumprimento) de forma abstrata, pretendendo, enfim, seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei nº 9.851/2012.2. "
A jurisprudência desta Corte Superior admite a declaração incidental de inconstitucionalidade, de Lei ou ato normativo do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal. " (STJ - AGRG no AG 1285413/SP)
. 3. Destarte, a doutrina é no sentido de que ante as "especificidades do sistema de tutelas jurisdicionais e da multiplicidade de procedimentos, é preciso verificar se o autor adotou a técnica processual exigida para aquela situação da vida por ele apresentada. " De modo que, não havendo "imprescindível adequação entre a situação descrita e a modalidade de tutela ou o tipo de procedimento, inadmissível o julgamento do mérito. "4. Nesse contexto, cumpre asseverar que o efeito translativo do agravo de instrumento autoriza esta instância a conhecer
ex officio
de matéria de ordem pública não detectada pelo juízo de origem, e que seja capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, mormente neste caso em que identificada a ausência de uma das condições da ação, razão pela qual julga extinta a ação ordinária nº 0021496-92.2015.8.08.0024, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.5. Na sequência, por força do princípio da causalidade, condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, com fundamento nas regras dos §§ 2ºe 4º do artigo 85 do CPC/2015.6. Prejudicado o presente agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal.
(TJES; AI 0015145-69.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/12/2016; DJES 15/12/2016)

No caso em análise, em que pese a associação apelada tenha requerido “de forma incidental”, nota-se que a declaração de inconstitucionalidade constitui o único pedido relacionado ao mérito da ação, acompanhado tão somente do pedido liminar de suspensão da exigibilidade da obrigação imposta pela Lei Municipal nº 8.346/2012.

Ao que se verifica, a declaração de inconstitucionalidade não se apresenta como causa de pedir, tampouco como fundamento ou questão prejudicial, mas sim como o próprio e único pedido.

Sendo assim, é de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, já que a declaração pretendida pela parte autora não pode ser alcançada por meio de ação ordinária.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, em reforma da sentença recorrida, julgar extinto o feito nos termos do art. 485, inciso VI o CPC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
DANTAS, Ivo. Novo processo constitucional brasileiro. Curitiba: Juruá, 2010, p. 177

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.